Tribunal: TJBA
Processo: 0105761-22.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105761-22.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANTON VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELA FERREIRA NUNES, BARBARA LOURDES SOUZA SANTOS, SOLANGE LISSANDRA SOUZA SANTOS DE ARAUJO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARCELA FERREIRA NUNES, BARBARA LOURDES SOUZA SANTOS, SOLANGE LISSANDRA SOUZA SANTOS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO NOVO COM DEFEITOS. DANO MORAL E MATERIAL. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória por danos materiais e morais movida por SOLANGE LISSANDRA SOUZA SANTOS DE ARAUJO, em razão de vícios constantes em veículo adquirido novo e vendido após longo período de tentativas frustradas de reparo. A sentença de primeiro grau condenou PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e DANTON VEÍCULOS LTDA (atualmente CRESAUTO VEÍCULOS S. A) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, além da restituição dos valores de locação de veículo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade das rés pelo vício do produto e a procedência dos pedidos de dano moral e material, questionando-se a suficiência de provas de locação de veículo e a extensão da responsabilidade por abalos morais. III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos em caso de vício.

Os autos demonstram a ocorrência de diversas intervenções no veículo sem solução definitiva, gerando prejuízos além do mero dissabor, o que justifica a indenização por dano moral.

Quanto ao dano material, foram apresentadas provas documentais do contrato de locação do veículo e recibos de pagamento, evidenciando o direito à restituição.

A venda do veículo implica a perda do interesse autoral quanto aos pedidos de rescisão contratual e substituição do produto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva do fornecedor abrange a reparação de danos materiais e morais decorrentes de vícios no produto, desde que devidamente comprovados.

2. A venda do produto viciado durante o processo não elimina o direito à indenização por danos já configurados.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.008151-3/002; TJBA, Apelação Cível 0557288-98.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0105761-22.2011.8.05.0001, de Salvador, que tem como Apelantes/Apelados SOLANGE LISSANDRA SOUZA SANTOS DE ARAUJO, PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA E DANTON VEICULOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.